Tribunal: TJDFT
Processo: 0007013-43.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICO. PRAZO TRIENAL CONSUMADO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte por mais de três anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado.
3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.